Tribunal: STF
Processo: ARE 1539957
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INVIABILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 129, § 9.º DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PLEITOS DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ DEDUZIDOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. TEMAS SATISFATORIAMENTE APRECIADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RAZÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. 3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 4. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. INDEFERIMENTO. DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (ART. 109, V, DO CP) ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO VERIFICADO. 5. PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESPROVIMENTO. VEDAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 11.340/06 E DA SÚMULA 536 DO STJ. 6. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RELATIVAS AOS ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME. RECONHECIMENTO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. 7. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 8. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REGULAR FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 983). MONTANTE FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. 



    Alega, inicialmente, que “A ausência de páginas essenciais no inquérito policial e a consequente supressão do depoimento de testemunhas que poderiam ser inquiridas pela defesa configura grave violação ao princípio da paridade de armas, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), que garante à defesa a igualdade de condições na produção das provas ”.



    Aduz, ainda, que “A condenação de Tiago com base em um laudo médico inelegível e incompleto viola o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, na ausência de certeza sobre a culpa, deve-se decidir em favor do réu. O artigo 386, inciso VI, do CPP prevê a absolvição quando não houver provas suficientes para condenação, o que claramente se aplica ao caso, pois as provas produzidas foram frágeis e baseadas em suposições”.



    Alega, por fim, que “há indicativos de que a prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória tenha sido atingida, o que deve ser analisado por este Egrégio Tribunal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal”. 



    Pontua, por fim, que “A manutenção da prisão em regime semiaberto, colocará um homem inocente, preso e destruirá dezenas de vidas que dependem dele, em especial a de suas filhas e esposa”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 282 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral). 



    Quanto às questões remanescentes, verifico que a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, no sentido de que não há “provas suficientes para condenação”, afastadas pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ” Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade. Provas. Alegada ofensa ao princípio da correlação. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.468.291-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Ademais, quanto à alegada prescrição, ressalto que a prescrição criminal é, de fato, matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados: HC 80.601/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 23/3/2001 e RHC 85.847/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/11/2006.



    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para analisar o pleito, destacando-se que nos termos do inciso III do art. 116 do Código Penal, "antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre [...] na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis". Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não viola a exigência constitucional da motivação o acórdão de segunda instância que adota como razões de decidir fundamentos contidos na sentença recorrida. Precedentes. 



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    4. A alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal poderá ser arguida ‘diretamente ao Juízo das Execuções Penais, o qual possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas da prescrição, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. Tal medida não gera prejuízo à agravante, tendo em vista que, se prescrito o crime, a causa extintiva será necessariamente reconhecida pelo juízo competente, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/84’. Precedentes. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.244.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/04/2020)



    Por fim, destaco que rever o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente